Tribunal: STF
Processo: ADI 6967
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 1º, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII; e 2º, da Lei Complementar n. 684, de 12 de agosto de 2021, do Estado do Rio Grande do Norte, por meio dos quais alterada a de n. 464, de 5 de janeiro de 2012 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.



    A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (FEMURN), por meio da petição/STF n. 118.539/2021, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Diz comprovada a relevância da matéria ante a adoção do art. 12 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999. Ressalta que, por estarem sujeitos ao controle externo do Tribunal de Contas, os Municípios do Estado possuem interesse na demanda. Alega afinidade entre suas finalidades institucionais e o objeto da ação. Manifesta-se no sentindo do indeferimento da cautelar. 



    É o relatório. Decido.



    2. Em que pese a relevância da questão submetida ao crivo do Supremo e o interesse na solução da controvérsia, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte não comprovou a pertinência temática entre os objetivos institucionais e as normas impugnadas, tampouco demonstrou capacidade ímpar de contribuir para o debate.



    A regra é a ausência de intervenção no processo objetivo (Lei n. 9.868/1999, art. 7º, caput). A exceção decorre de situações jurídicas que indiquem a conveniência da manifestação (§ 2º). 



    Conforme se depreende do art. 3º do Estatuto (eDoc 37), a FEMURN tem por objetivos principais a valorização e o fortalecimento do municipalismo e a consolidação das representações regionais.



    Por outro lado, a controvérsia constitucional revelada nesta ação cinge-se (i) à reserva de iniciativa do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte para dispor sobre a organização e o funcionamento próprios, com fundamento na autonomia e independência; (ii) aos limites do poder de emenda parlamentar nas situações de iniciativa normativa privativa; e (iii) à compatibilidade com o modelo federal de controle externo das contas públicas.



    A postulante limitou-se a sustentar que a decisão a ser formalizada no processo repercutirá entre seus associados, por estarem sujeitos ao controle externo do Tribunal de Contas estadual.



    Contudo, o mero interesse no deslinde da demanda, sem articular como o desfecho impactaria, de forma específica, na esfera dos Municípios, não justifica a intervenção. A eventual admissão de todos aqueles alcançados pela fiscalização da Corte de Contas implicaria complexidade na tramitação da demanda e inobservância dos princípios constitucionais atinentes à celeridade e eficiência processuais, corolários da cláusula geral do devido processo legal.



    Dado o caráter heterogêneo dos interesses dos congregados, não se verifica liame direto dos propósitos revelados no Estatuto da FEMURN com a matéria objeto desta ação, relacionada à autonomia e independência do Tribunal de Contas.



    Ademais, as razões veiculadas são insuficientes para demonstrar o conhecimento específico indispensável à ampliação do debate e ao aprimoramento do exercício da jurisdição constitucional quanto ao tema.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de participação no processo formulado pela Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte.



    4. Publique-se.



Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator